Tribunal: STF
Processo: RE 80622
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE DIVISAS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
TECNICOS ALI ELABORADOS, COM EXECUÇÃO NO BRASIL, ONDE FOI FIRMADO O
CONTRATO EM CUJAS CLAUSULAS EXPRESSAMENTE SE ESTATUIU O ENCARGO
TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.